Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a retratação e, subsidiariamente, a anulação da sentença, que, no âmbito de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, com base no indeferimento da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside na verificação se a exequente/apelante atendeu corretamente a ordem de emenda que lhe fora dirigida.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento não satisfatório da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806196, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7aTurma Cível, J. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1418969, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 27.04.2022.